Tribunal: TJDFT
Processo: 0737512-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737512-35.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ECAP ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: GEO LÓGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL. CONTRATO DE PARCERIA. INADIMPLEMENTO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO VALOR CORRESPONDENTE AO DO OBJETO DA OBRIGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. NÃO CONFIGURADA. NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM RAZÃO DA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. TESE NÃO ADMITIDA. PRINCIPIO DA OBRIGATORIEDADE DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consagrado no sentido de que, em caso de pretensão respaldada em tese de inadimplemento contratual, o prazo concedido à parte prejudicada, para o ajuizamento de ação correspondente, é de 10 (dez) anos, tal qual disposto no art. 205, do CC/2002, findo o qual se consumará a prescrição. Nesse sentido Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.280.825/RJ, julgado em 27.06.2018 (Informativo 632/STJ). 2. Os contratos têm o poder de criar obrigações com força de lei, para as partes a ele submetidas. Por causa disso, o Parágrafo único do art. 421 do CC/2002 determina que: “Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. 3. No caso em análise, a obrigação imposta pelo item 6.4 do contrato de parceria (Protocolo de Intenções) não dependia da ocorrência de qualquer termo ou condição. Logo, não dependia da construção das 532 unidades imobiliárias inicialmente planejadas, tratando-se, apenas, de compensação financeira, pelo adiantamento de quantias necessárias para consecução de determinadas atribuições preliminares, anteriores ao início da construção do Empreendimento, como, por exemplo, elaboração de projetos, prestação de assessoria, emissão de licença e alvará. Logo, a liquidação antecipada do contrato de parceria, com a construção de, apenas, 160 unidades imobiliárias, não poderia alterar imediata e consequentemente o item 6.4, como insinua a ré. 4. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 206, §3o, incisos IV e V, do Código Civil, asseverando a ocorrência de prescrição no caso dos autos. Para tanto, afirma que a pretensão deduzida pela contraparte tem natureza indenizatória e não de rescisão contratual cumulada com perdas e danos, razão pela qual o prazo prescricional aplicável é o trienal e não decenal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Tampouco dá azo ao seguimento do especial a apontada violação ao artigo 206, §3o, incisos IV e V, do CC. A Turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a prescrição, fazendo constar: “No caso em análise, a GEO LÓGICA ajuizou presente demanda em 03.10.2022, buscando, basicamente, o reconhecimento do inadimplemento DEFINITIVO do item 6.4 do contrato de parceria (Protocolo de Intenções), firmado em 15.02.2017, e a consequente condenação da ré (ECAP) a arcar com a quantia correspondente ao objeto da obrigação principal, ou seja, R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), com juros e correção monetária. Não se trata, portanto, de aplicação do art. 206, § 3o, V e VI, do CC/2002, como garante o recorrente. Com efeito, a primeira hipótese trata sobre enriquecimento sem causa, disciplinado por meio do art. 884, CC, e a segunda sobre reparação de danos (art. 186, CC). Nada disso teria ocorrido no caso concreto. Como dito em linhas anteriores, as partes estão vinculadas por uma relação obrigacional oriunda da celebração do contrato de parceria denominado Protocolo de Intenções, sendo certo que a causa de pedir ampara-se, unicamente, no inadimplemento do negócio jurídico, e, não, em reparação de danos.” (id 54503157, pág.7). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012